Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito ao transcurso de prazo de prescrição relativo à pretensão ao recebimento de valores provenientes de obrigação de trato sucessivo.
2. A prescrição tem natureza jurídica de ato-fato jurídico caducificante e é exercida por meio da respectiva resposta defensiva, cuja natureza é de exceção substancial peremptória. 2.1. Por isso, o termo inicial do prazo da prescrição é definido de acordo com os critérios definidores da actio nata, termo latino cujo significado remete ao “nascimento da pretensão”.
3. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento da prátiva do ato ilícito. É este o critério adotado pelo art. 189 do Código Civil. 3.1. O critério subjetivo fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão, como no caso do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Nas relações de trato sucessivo, como no caso, a pretensão nasce na data em que deveriam ter sido pagas as prestações periódicas. 4.1. Assim adota-se o critério objetivo para a definição do termo inicial da prescrição, cujo transcurso é renovado mês a mês, nos moldes estabelecidos nos enunciados no 85, no 291 e no 427, todos da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante ainda o art. 75 da Lei Complementar n° 109/2001.
5. No caso, somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a data do ajuizamento da ação se submetem aos efeitos da prescrição.
6. Recurso conhedido e desprovido.